Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-07.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717761-07.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BERNARDO VICTOR ZALAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1.370.899/SP. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pretensão não deduzida na instância de origem configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso quanto ao ponto. 2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu. 3. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 5. Os valores devidos a título de expurgos inflacionários incidentes sobre as cadernetas de poupança dispensam a realização de liquidação por arbitramento ou por artigos, sendo suficiente a confecção de cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. 6. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 7. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 8. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517). 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido, porque a sentença coletiva beneficiaria apenas os poupadores que eram associados ao IDEC à época da propositura da ação; b) artigo 1.036, §1o, requerendo a suspensão do processo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.438.263; c) artigo 485, inciso VI, e 783, afirmando a limitação territorial da sentença coletiva; d) artigo 240, sustentando que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação no cumprimento de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível; e) artigos 85, §2o, e 523, asseverando que não poderia ser arbitrada verba honorária advocatícia na fase de impugnação de sentença. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à alegada ofensa aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do CPC/2015, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.391.198/RS (tema 723), do REsp 1.361.800 (tema 685) e do REsp 1.392.245/DF (tema 887), concluiu que "A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal"; e que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 1.036, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “imperioso salientar que o eminente Ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida em 09/04/2019, no bojo do Recurso Extraordinário n.o 632.212/SP, reconsiderou a decisão outrora prolatada, que havia determinado a suspensão de todas as liquidações e execuções em que se postulava o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II, porquanto não há registro de que a suspensão dos feitos tenha efetivamente estimulado a adesão de poupadores aos acordos coletivos homologados nos autos do referido Recurso Extraordinário. Desse modo, prossigo no julgamento do presente recurso” (ID 9074594-Pág.2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada negativa de vigência aos artigos 85, §2o, e 523, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3 do STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando o devedor, devidamente intimado, não cumpre espontaneamente a obrigação dentro do prazo de 15 dias. 3. A modificação do entendimento firmado pela Corte de origem de que houve o pagamento voluntário do débito demanda induvidoso reexame dos elementos de convicção presentes nos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1419936/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/10/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Pulique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024